Tribunal: TJDFT
Processo: 0744388-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. FERRAMENTAS AUXILIARES DO JUÍZO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECEITA FEDERAL. DECRED E DIMOF. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado.
2. Havendo nos autos elementos comprovatórios do desinteresse e recalcitrância da executada em realizar o pagamento da dívida, resta plausível a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção da DECRED e DIMOF, estando de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 6o do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.